Tribunal: TJBA
Processo: 8047632-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047632-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

AGRAVADO: 20.473.017 NADJA MATOS MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
EGNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS NO VALOR CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEPÓSITO APENAS DO INCONTROVERSO. SUMULA 380 STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 330, §§ 2º E 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Revisional ajuizada por Nadja Matos Mendes da Silva, deferiu tutela de urgência para: (i) impedir a apreensão do veículo objeto do contrato até o julgamento do mérito; (ii) vedar a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, desde que efetuados depósitos judiciais das parcelas incontroversas; e (iii) condicionar os efeitos da decisão ao depósito mensal de R$ 838,84.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito apenas das parcelas incontroversas é suficiente para afastar a mora e impedir a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a manutenção da posse do veículo em favor da autora, condicionada ao depósito judicial, deve prevalecer até o julgamento do mérito da ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao autor o dever de discriminar as obrigações controvertidas e quantificar o valor incontroverso, devendo este último ser pago no tempo e modo contratados.

O depósito apenas dos valores incontroversos não afasta a mora quanto ao saldo controvertido, conforme Súmula nº 380 do STJ, que dispõe que a propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora.

A jurisprudência reconhece que a discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais não impede a configuração da mora, tampouco a adoção de medidas para resguardar o crédito do credor.

A exigência de depósito integral das parcelas vencidas e vincendas garante a integridade do crédito, resguardando o banco contra inadimplemento e prevenindo dano irreparável.

A tutela de urgência justifica-se para evitar a perda imediata da posse do veículo pela autora e sua inscrição em cadastros de inadimplentes, uma vez que os depósitos judiciais conferem equilíbrio provisório entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047632-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como Apelada NADJA MATOS MENDES DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S